Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709910-29.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: RIVALDO FERREIRA NOBRE, IRENE FERREIRA NOBRE EMBARGADO: GUSTAVO VIEIRA RODRIGUES DE AMORIM, AMORIM OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA EMBARGANTE: SANDRO DE MOURA FERREIRA, ALZIRANE FREIRE DE MOURA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, à Secretaria para correção dos dados cadastrais, tendo em vista que constam como Embargantes as partes Sandro e Alzirane, mas apenas Rivaldo opôs os declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator